Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PRAZO NÃO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (a) direito da autora/recorrente à indenização por danos morais; e (b) aplicação da teoria do desvio produtivo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n o 8.078/1990).
6. No caso, o carnê foi emitido pela ré em 22/03/2021 (ID 69503496), para pagamento em 12 prestações mensais, das quais a primeira com vencimento em 25/04/2021 e a última com vencimento em 25/03/2022 (ID 69503486). A autora, no entanto, quitou a obrigação somente em 25/04/2023.
7. Nesse contexto, evidenciado que o prazo previsto no Regulamento do negócio ofertado não foi obedecido pela autora, deve ser afastado o pedido indenizatório formulado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1857689, 0704699-03.2023.8.07.0006, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024.
8. Outrossim, não se tratando de dano moral na modalidade in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese (STJ, AgInt no AREsp 1906225/SP, 2021/0165575-8, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2022). E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
9. E a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não constatada no caso em comento. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
12. O juízo de origem nomeou advogada dativa à autora para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o qual estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos à advogada dativa da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1906225/SP, 2021/0165575-8, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2022; TJDFT, Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.202; TJDFT, Acórdão 1857689, 0704699-03.2023.8.07.0006, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024.